Tribunal: TJSP
Processo: 2019592-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência da exequente contra indeferimento. Acolhimento parcial.
1. DECISÃO ULTRA PETITA. Nulidade apenas no que tange à menção às empresas Santa Apolonia e Linum que não são parte do pedido. Basta, apenas, a limitação do processo à Rossi.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Mero posicionamento do julgador a quo pela

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência da exequente contra indeferimento. Acolhimento parcial.
1. DECISÃO ULTRA PETITA. Nulidade apenas no que tange à menção às empresas Santa Apolonia e Linum que não são parte do pedido. Basta, apenas, a limitação do processo à Rossi.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Mero posicionamento do julgador a quo pela inaplicabilidade das teses trazidas pela exequente.
3. GRUPO ECONÔMICO. Existência entre a Rossi e suas controladas. Valem-se de mesmo endereço comercial, dos mesmos meios eletrônicos de divulgação e comercialização dos empreendimentos e de cruzamento de participação acionárias e de diretoria para ocultar patrimônio e impedir a satisfação das dívidas.
4. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Comprovação da existência. Possibilidade da aplicação da Teoria Maior prevista no art. 50, do CC, para alcançar acionistas e administradores não sócios. Precedente do STJ. Compete ao julgador dizer o direito com base nos fatos trazidos aos autos, não estando restrito ao dispositivo legal apresentado pela parte. Deferimento da desconsideração.
RECURSO PROVIDO.